Tribunal: STJ
Processo: 3852266-03.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210197 - MG (2025/0147902-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À
DISTÂNCIA. ENTIDADE NÃO CONVENIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público para afastar a remição de pena concedida ao agravante, com
base em cursos realizados à distância por entidade não conveniada com o poder
público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de pena por
estudo à distância realizado por entidade não conveniada ou fiscalizada pelo
estabelecimento prisional, sem comprovação de carga horária, frequência escolar e
métodos de avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores entende pela impossibilidade
de remição de pena por cursos à distância oferecidos por entidades não conveniadas
ou fiscalizadas, conforme art. 126, § 2o, da LEP e Resolução n. 391/2021 do CNJ.
4. A remição de pena pelo estudo à distância requer que a instituição de ensino seja
autorizada ou conveniada com o poder público e que o curso esteja integrado ao
projeto político-pedagógico da unidade prisional.
5. No caso, a entidade educacional CENED não está cadastrada junto à unidade
prisional, nem autorizada ou conveniada com o poder público, não atendendo aos
requisitos legais para remição de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A remição de pena por estudo à distância requer que a
instituição de ensino seja conveniada com o poder público. 2. A remição de pena é
inviável sem comprovação de carga horária, frequência escolar e métodos de
avaliação, conforme art. 126, § 2o, da LEP e Resolução n. 391/2021 do CNJ".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 2o; Resolução n. 391/2021 do CNJ.
STJ, AgRg no HC 935.994/SP, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.105.666/MG,
5/3/2025
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
27/2/2024
Documento eletrônico VDA50635947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 471c34dd-f835-4b7e-9ddb-2fd710198fee

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50635947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 471c34dd-f835-4b7e-9ddb-2fd710198fee

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210197 - MG (2025/0147902-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À
DISTÂNCIA. ENTIDADE NÃO CONVENIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público para afastar a remição de pena concedida ao agravante, com
base em cursos realizados à distância por entidade não conveniada com o poder
público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de pena por
estudo à distância realizado por entidade não conveniada ou fiscalizada pelo
estabelecimento prisional, sem comprovação de carga horária, frequência escolar e
métodos de avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores entende pela impossibilidade
de remição de pena por cursos à distância oferecidos por entidades não conveniadas
ou fiscalizadas, conforme art. 126, § 2o, da LEP e Resolução n. 391/2021 do CNJ.
4. A remição de pena pelo estudo à distância requer que a instituição de ensino seja
autorizada ou conveniada com o poder público e que o curso esteja integrado ao
projeto político-pedagógico da unidade prisional.
5. No caso, a entidade educacional CENED não está cadastrada junto à unidade
prisional, nem autorizada ou conveniada com o poder público, não atendendo aos
requisitos legais para remição de pena.
Documento eletrônico VDA50299930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: ce4f9f4c-accf-415a-b350-2487c24b5451

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A remição de pena por estudo à distância requer que a
instituição de ensino seja conveniada com o poder público. 2. A remição de pena é
inviável sem comprovação de carga horária, frequência escolar e métodos de
avaliação, conforme art. 126, § 2o, da LEP e Resolução n. 391/2021 do CNJ".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 2o; Resolução n. 391/2021 do CNJ.
STJ, AgRg no HC 935.994/SP, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.105.666/MG,
5/3/2025
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
27/2/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de CARLOS EDUARDO
OLIVEIRA ROCHA contra a decisão de fls. 128/133, em que esta relatoria deu
provimento ao recurso especial do
para afastar a remição de pena concedida
parquet
ao ora agravante.
O agravante sustenta que a decisão "o art. 126 da LEP elenca os requisitos
para o réu obter a remição, e não há existência de imposição para que a instituição de
ensino seja conveniada ao estabelecimento prisional, tampouco supervisão
pedagógica. O que se exige, conforme o próprio dispositivo, é a comprovação da
" (fl. 145).
frequência e aproveitamento
Alega, ainda, que mesmo ausente previsão legal, atendeu a todos os requisitos.
Requer a reforma da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado
para que seja desprovido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe fundamento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou orientação no sentido da
impossibilidade de remição de pena pela conclusão de curso à distância ministrado por
entidade não conveniada ou fiscalizada pelo estabelecimento prisional (CENED),
sobretudo quando o estudo não é acompanhado de comprovação de carga horária
diária, frequência escolar e métodos de avaliação adotados.
Documento eletrônico VDA50299930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: ce4f9f4c-accf-415a-b350-2487c24b5451

No caso em exame, o acórdão recorrido destoou desse entendimento, ao
reconhecer idoneidade ao CENED para a prestação de serviços educacionais,
considerando regular o curso e legítimo o direito do sentenciado à remição de pena.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA.
FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391
/2021
DO
CNJ.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 126, § 2o, da LEP, o estudo
desenvolvido por metodologia do ensino à distância é
passível de remição e deverá ser certificado pelas
autoridades competentes. Consoante o art. 4o da
Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça,
as atividades de educação não escolar, como cursos
profissionalizantes, devem ser integradas ao projeto
político-pedagógico da unidade prisional e realizadas por
instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o
poder público para esse propósito.
2. Na hipótese, o reeducando apresentou certificado
de conclusão e conteúdo programático referente a dois
cursos - Direção Defensiva e Auxiliar de Oficina Mecânica -
, na modalidade de ensino à distância, com carga horária
de 180 horas, cada, disponibilizada em instituição
denominada Escola CENED. A realização do EAD não foi
informada ou fiscalizada pela unidade prisional, ou pelo
Juiz da Execução. Segundo o Magistrado, "não há
comprovação de que tal instituição e respectivos cursos
oferecidos possuem convênio com o Poder Público e estão
incluídas em projeto pedagógico da unidade prisional",
assim como "não houve comprovação de controle de
frequência, aproveitamento e acompanhamento realizados
pela unidade prisional".
3. A negativa da remição encontra amparo na
jurisprudência desta Corte Superior, de que "a remição de
pena pelo estudo somente é possível quando devidamente
acompanhados de dados a respeito de carga diária de
estudos, frequência escolar e métodos de avaliação
empregados, além de haver habilitação da instituição para
ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.o e 2.o, da
Lei de Execução Penal - LEP" (AgRg no HC n. 887.730
/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024
, DJe de
).
25/6/2024
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 935.994/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
.)
10/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À
DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL. NECESSIDADE
DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO "SISTEC" DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CONVÊNIO COM A
UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução
Penal e da Resolução n. 391, de
, do Conselho
10/05/2021
Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021,
de
), a remição de pena em virtude de estudo
11/05/2021
Documento eletrônico VDA50299930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: ce4f9f4c-accf-415a-b350-2487c24b5451

realizado pelo apenado na modalidade capacitação
profissional à distância deve atender os requisitos previstos
nos arts. 2o e 4o da mencionada resolução, dentre os quais
(1) demonstração de que a instituição de ensino que
ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada
com o poder público para esse fim; (2) demonstração da
integração do curso à distância realizado ao projeto
político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema
prisional; (3) indicação da carga horária a ser ministrada e
do conteúdo programático; (4) registro de participação da
pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.
2. No caso, extrai-se do acórdão p recorrido que a
entidade educacional denominada Centro de Educação
Profissional - Escola CENED não está cadastrada junto à
unidade prisional, tampouco está devidamente autorizada
ou conveniada com o Poder Público para tal fim. Não há,
outrossim, evidência de que a entidade, emissora do
certificado do curso, seja credenciada junto ao Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e
Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para
ofertar os cursos realizados pelo agravante, não sendo
possível aferir se a certificação possui respaldo das
autoridades educacionais competentes, na forma do art.
129 da LEP.
3. Não se olvida da orientação jurisprudencial de
que o apenado não pode ser prejudicado pela inércia do
Estado na fiscalização, no caso, contudo, não se cuida de
falha na fiscalização, o que se verifica, na verdade, é a
efetiva ausência de prévio cadastramento da entidade de
ensino com a unidade prisional e o poder público para a
finalidade
pretendida,
conforme
expressamente
consignado pelo Juízo das Execuções Penais.
4. Em situações análogas esta Corte Superior já se
posicionou pela impossibilidade de remição de pena em
virtude de conclusão de curso à distância oferecido por
entidade não credenciada. Precedentes:
REsp n. 2.082.457, Ministro Messod Azulay Neto,
DJe de
;
04/12/2023
REsp n. 2.053.661, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe
de
;
10/11/2023
REsp n. 2.062.003, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
DJe de
; e REsp n. 1.965.900, Ministro Messod
10/10/2023
Azulay Neto, DJe de
.
01/08/2023
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 2.105.666/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 1o/3/2024.)
27/2/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50299930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: ce4f9f4c-accf-415a-b350-2487c24b5451

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.210.197 / MG
Número Registro: 2025/0147902-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000204597884003 10000204597884004 38522660320248130000 44000438420198130166
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 0aee58df-a40a-4b14-849e-4e8d9bd662eb

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 0aee58df-a40a-4b14-849e-4e8d9bd662eb